Tribunal: TCU
Processo: 025.256/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7596/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 025.256/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Paula Matias de Lima (CPF XXX.496.744-XX); Andresa Monteiro de Farias Nascimento (CPF XXX.446.017-XX); Bruno Oliveira Isabella (CPF XXX.412.885-XX); Deize Pinto Pontes (CPF XXX.738.377-XX); Diogo Neiva Lemos de Lira (CPF XXX.906.885-XX); Elisangela Valerio de Melo da Costa (CPF XXX.838.527-XX); Iraildes Fontes Liborio (CPF XXX.111.005-XX); Puamma Tabira Costa Lopes Ramos (CPF XXX.234.484-XX); Rennan Goncalves Cartaxo (CPF XXX.352.084-XX) e Wagner Santos Leite (CPF XXX.824.475-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.